Tribunal: STF
Processo: HC 73498
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". STF:
COMPETÊNCIA. CRIME COMUM. C.F., ART. 102, I, "b" e "c".
            I.  O  paciente,  autor de  crime  comum,  pelo  qual foi
julgado e condenado pelo Tribunal do Júri, não esta entre aqueles que
a Constituição arrola como tendo direito a foro privilegiado para ser
julgado  originariamente perante o Supremo Tribunal Federal (CF, art.
102, I, "b" e "c"), nem ocorre, no caso, qualquer dos pressupostos da
competência  inscrita  na  letra  "n" do  inciso  I  do  art.  102 da
Constituição Federal.
            II. - H.C. indeferido.